Tribunal: TJDFT
Processo: 0711589-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711589-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SANTA IGNEZ INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que determinou o arquivamento provisório do processo. Em suas razões, o agravante sustenta que a execução fiscal em análise não se enquadra no disposto no Provimento no 13/2012 c/c art. 2o, do Provimento no 47/2020, os quais determinam o arquivamento das execuções fiscais cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Alega que a execução fiscal em questão foi ajuizada em 27/04/2019 para a cobrança de R$ 5.238,74 (cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos), valor esse que, em 09/10/2012, alcançava patamar muito superior ao previsto no Provimento no 13/2012, publicado em 09/10/2012, que dispunha sobre o arquivamento de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Afirma que atualmente o valor executado é de R$ 16.205,70 (dezesseis mil, duzentos e cinco reais e setenta centavos), montante que também supera o valor previsto no art. 2o, do Provimento no 47/2020, de 22/01/2020, que autorizou o arquivamento das execuções fiscais, cujo valor da causa seja inferior a R$ 7.454,48 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Sustenta que a decisão agravada consistiu em injustificada recusa de prestação jurisdicional. Aduz que a execução se desenvolve no interesse exclusivo do credor, de modo que devem ser adotadas todas as medidas previstas em lei para a efetiva satisfação do crédito. Alega que o perigo de dano decorre de eventual dilapidação do patrimônio por parte do executado. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para, reformando a decisão resistida, determinar o regular processamento da Execução Fiscal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto à probabilidade do direito afirmado, o Provimento no 47/2020 atualizou o valor estipulado no Provimento no 13/2012, autorizando o arquivamento sem baixa das execuções fiscais cujo valor da causa fosse igual ou inferior a R$ 7.454,48 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). E, no caso em análise, o valor da dívida consolidada atualizada totaliza R$ 16.205,70 (dezesseis mil, duzentos e cinco reais e setenta centavos) – ID no 87679893, sendo superior a limitação prevista no provimento. Entretanto, quanto ao outro requisito apontado acima, o periculum in mora, não se vislumbra a lesão de difícil reparação que a decisão agravada seja capaz de gerar quanto ao recebimento do crédito. Destaque-se que o processo foi instaurado em 2009 e até hoje, 2021, doze anos depois, o requerido sequer foi citado, não se materializando o risco, afirmado na petição de recurso, de que o executado possa dilapidar o seu patrimônio. Esclareça-se: se isso vier a acontecer, certamente não será por conta do fato de ter sido determinado o arquivamento provisório do feito. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 16:32:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator